Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702126-10.2022.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENCOPAVI - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO D E S P A C H O Retifique-se o nome da parte agravante, conforme requerido na petição de ID 42073588. Após retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 14 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator